Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-60.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r a documentação exigida, se manteve inerte – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000181-60.2019.8.26.0505; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Paulo Pastore Filho

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:

RECURSO – Apelação – Comprovação do pagamento do preparo em desconformidade com o disposto nas Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – Apelante que, não obstante a concessão de prazo para complementar a documentação exigida, se manteve inerte – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000181-60.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLINATA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, é
apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-60.2019.8.26.0505 - Ribeirão Pires
2
VOTO No: 30443
APEL.No: 1000181-60.2019.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECURSO
Apelação
Comprovação do pagamento do
preparo em desconformidade com o disposto nas Normas
Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça Apelante que, não
obstante a concessão de prazo para complementar a
documentação exigida, se manteve inerte
Deserção
caracterizada Recurso não conhecido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença
proferida a fls. 292/296, cujo relatório se adota, que
julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva
ajuizada pela apelada.
Recurso interposto sem o recolhimento do preparo
(fls. 298/327), tendo a recorrente juntado posteriormente a
guia de pagamento em valor superior ao dobro do devido
(fls. 329/330), desacompanhada, porém, da respectiva guia,
o que motivou a prolação da decisão de fls. 405.
A apelada apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso.
Diante do previsto no art. 932, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, a apelante foi intimada para
que, no prazo de cinco dias, e sob pena de não
conhecimento, complementasse a documentação exigida para a
instrução do presente recurso, com a juntada da DARE
correspondente ao comprovante de pagamento trazido aos
autos; todavia, quedou-se inerte (fls. 407), o que impede
o conhecimento do recurso, uma vez que a comprovação do
pagamento do preparo ocorreu em desconformidade com o
disposto nas Normas Judiciais da Corregedoria Geral da
Justiça.
Estabelece o Provimento CG n° 33/2013, publicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-60.2019.8.26.0505 - Ribeirão Pires
3
no DJe em 31/10/2013:
“Art. 1o - Alterar o item 8 do Capítulo III das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
8.
O
recolhimento
da
taxa
judiciária
e
das
contribuições legalmente estabelecidas efetuar-se-á mediante
utilização do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais
DARE-SP, gerado pelo Sistema Ambiente de Pagamentos, disponível
no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
8.1
É
obrigatório
o
preenchimento
do
campo
'Observações' constantes da DARE-SP, com os seguintes dados: o
número do processo judicial, quando conhecido; natureza da ação,
nomes das partes autora e ré e a Comarca na qual foi distribuída
ou tramita a ação”.
8.2.
O
contribuinte
deverá
gerar
um
Documento
Principal para cada Documento Detalhe do DARE-SP, vedado o
pagamento simultâneo de mais de um débito.
8.3. A comprovação do regular recolhimento da taxa
judiciária e das contribuições legalmente estabelecidas far-se-
á mediante apresentação do Documento Principal, do Documento
Detalhe do DARE-SP e do comprovante de pagamento contendo o
número da DARE-SP e do respectivo código de barras.
Como já mencionado, no caso em tela, a apelante
juntou a cópia isolada do comprovante de pagamento da DARE
(fls.
330),
sem apresentar a guia correspondente (Documento Principal e Documento Detalhe), conforme determina o art.
1.093
das
Normas
Judiciais
da
Corregedoria Geral da Justiça, com redação dada pelo
Provimento CG no 33/2013, o que impede seja considerado
para os fins do referido dispositivo.
Diante disso, a hipótese é de se aplicar o quanto
previsto no § 4o do dispositivo acima mencionado, segundo o
qual “Os recolhimentos da taxa judiciária e contribuições que
não observarem as disposições dos parágrafos anteriores não
terão validade para fins judiciais”.
E, sendo o comprovante de pagamento do preparo
requisito de admissibilidade da apelação, na forma dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-60.2019.8.26.0505 - Ribeirão Pires
4
artigos 1.007 do CPC e 4o, II, da Lei Estadual n°
11.608/03, impõe-se o decreto de sua deserção.
Dentro deste contexto, o recurso é deserto, pois
não houve demonstração oportuna do regular recolhimento do
preparo, no ato de sua interposição, tampouco depois da
concessão de prazo para tanto.
Assim,
ficou
caracterizada
nos
autos
a
inobservância de um dos requisitos extrínsecos para o
processamento da apelação, qual seja, o recolhimento
correto do preparo, de sorte que está caracterizada a
deserção.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator